Tribunal: TJDFT
Processo: 0730471-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC, AFASTADAS. NECESSIDADE DE FLAGRANTE INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento de mérito com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, com custas finais pela parte autora e sem fixação de honorários.
2. O art. 615, parágrafo único, do CPC, estabelece que, para o requerimento (petição inicial) de inventário ser instaurado, além da nomeação do inventariante, há a necessidade de sua instrução com a certidão de óbito.
3. O inventário é um procedimento necessário, cuja destinação do patrimônio do falecido é relevante à ordem jurídica, uma vez que há interesse público no acertamento da sucessão causa mortis. Desse modo, a extinção do feito sem incursão no mérito somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Precedentes.
4. Incabível enveredar pelo entendimento de que os primeiros embargos declaratórios desacolhidos destes autos geram, à míngua de quaisquer especificidades que demonstrem o caráter protelatório do recurso, a incidência de multa (art. 1.026, §2o, CPC), sob pena de malferir o direito de petição e, ainda, estimular a preterição dos embargos de declaração em favor do recurso de apelação, o que, por certo, em nada contribui para a desobstrução do sistema judiciário. Precedente desta Corte.
5. Apelação conhecida e provida.